Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0702056-86.2020.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: EDIANA TORRES BATISTA AGRAVADO: LINDALVA FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 4 de setembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator